Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 221
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 221
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em 27/08/2025 
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal, ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é indedutível da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.744, 9202-009.839, 9202-008.794, 9202-010.611.